Tribunal: TJMT
Processo: 0021824-70.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021824-70.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGUIAR FILHOS LTDA - CNPJ: 03.469.244/0001-06 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (ADVOGADO), ANNAVERA AURESCO ATTILIO - CPF: 856.366.141-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CANCELAMENTO DE OUTRAS CDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGUIAR FILHOS LTDA. em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando sentença que havia extinguido a execução fiscal e determinando o prosseguimento do feito. A parte embargante alega omissão quanto à suposta existência de outras Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas e posteriormente canceladas, à ilegitimidade passiva dos sócios da empresa e à nulidade da CDA objeto da presente execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão na decisão quanto ao impacto de outras CDAs canceladas sobre o título executivo da presente execução; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva dos sócios da empresa; (iii) determinar se a decisão incorreu em omissão acerca da nulidade da CDA em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à introdução de novas teses sob o pretexto de omissão.

A decisão monocrática apreciou adequadamente a controvérsia dentro dos limites do recurso de apelação, fundamentando-se na preservação do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, especialmente ao determinar o prosseguimento da execução diante da extinção do feito por valor irrisório sem a manifestação prévia da Fazenda Pública.

A suposta existência de outras CDAs posteriormente canceladas não compromete a higidez do título executivo em cobrança, uma vez que cada certidão possui autonomia jurídica, cabendo à parte interessada comprovar vício específico no título, o que não ocorreu.

As alegações de ilegitimidade passiva dos sócios e de nulidade da CDA configuram pretensão de ampliar o debate processual por meio dos aclaratórios, o que não se coaduna com a finalidade restrita desse recurso.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis na fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou como meio de procrastinação processual, sendo incabível sua utilização para simples manifestação de inconformismo com o teor da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à introdução de novas teses jurídicas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A alegação de existência de outras CDAs posteriormente canceladas não compromete, por si só, a validade e eficácia do título executivo objeto da presente execução, dada a autonomia jurídica de cada certidão.

A decisão monocrática que determina o prosseguimento da execução fiscal com fundamento na preservação do contraditório e vedação à decisão surpresa não incorre em omissão quanto à higidez do título, salvo demonstração concreta de vício específico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021.
TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGUIAR FILHOS LTDA. contra decisão monocrática proferida por mim, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A parte embargante alega omissão na decisão quanto à suposta existência de outras CDA emitidas contra a empresa, posteriormente canceladas administrativamente, o que, em seu entendimento, comprometeria a higidez do título executivo objeto da presente execução.

Aduz, ainda, omissão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios da empresa e da nulidade da CDA.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 291923362.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por AGUIAR FILHOS LTDA., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando sentença de extinção da execução fiscal e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

A embargante aponta, em síntese, omissão da decisão quanto à necessidade de manifestação acerca do cancelamento administrativo de outras Certidões de Dívida Ativa expedidas contra a empresa, bem como acerca da alegada ilegitimidade passiva dos sócios e da nulidade da CDA em execução.

Não merece acolhida o presente recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, admitidos tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição interna, omissão sobre ponto relevante ou erro material.

Inexistindo qualquer dessas hipóteses no caso concreto, descabe o acolhimento dos aclaratórios.

A decisão monocrática embargada apreciou adequadamente a controvérsia, nos limites impostos pelo recurso de apelação, e fundamentou-se na necessidade de preservação do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, diante da extinção do feito por valor considerado irrisório sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

A suposta existência de outras CDAs posteriormente canceladas, mencionada pela parte embargante, não compromete a higidez do título executivo objeto da presente demanda, sendo certo que cada certidão possui autonomia jurídica, cabendo à parte interessada demonstrar vício específico que macule o título em execução, o que não restou comprovado.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva dos sócios e à nulidade da CDA, verifica-se que o embargante busca ampliar o debate processual mediante os aclaratórios, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso, vedado o reexame da matéria já decidida ou a introdução de novas teses sob o disfarce de omissão.

Importante salientar que a contradição apta a justificar os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, quando há proposições inconciliáveis na própria fundamentação, situação que não se configura nos presentes autos.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou como meio de procrastinação processual encontra vedação expressa no ordenamento jurídico e na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em verdade, o que se constata é o inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão, o que deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por meio dos aclaratórios.

Dessa forma, restando evidenciado que os embargos intentam promover a reanálise da matéria já devidamente decidida, sem trazer qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025